Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇAO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.

2. Uma vez acolhida a impugnação e tendo ocorrido redução sobre o valor executado em razão do excesso, há que ser reconhecida a sucumbência do credor, que deverá arcar com os honorários advocatícios.

3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.